Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. DIGNIDADE DO DEVEDOR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles.
2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no leading case EREsp 1582475/MG, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
3. O mesmo raciocínio aplica-se ao benefício previdenciário. No caso, por auferir o executado benefício previdenciário bruto inferior a três salários mínimos, a penhora mensal de parte dele certamente comprometeria sobremaneira a sua subsistência.
4. A jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica.
5. A circunstância de a execução envolver verba de natureza alimentar (honorários advocatícios) não afasta a necessidade de proteger a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da ordem constitucional vigente.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.